Tribunal: TJDFT
Processo: 0703401-63.2025.8.07.0019
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC E RCC). EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE VONTADE. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. ENGANO INJUSTIFICÁVEL. DOBRA LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para, em síntese: a) declarar nulos os contratos de cartão de crédito números 01489617-6/001 e 601489616-8/001; b) determinar que a ré suspenda os descontos realizados no benefício previdenciário do autor, vinculados aos contratos indicados; e c) condenar a ré a restituir ao autor os valores pagos, na forma dobrada, assegurada a retenção de R$3.659,58.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) dever de informação, no tocante às regras do contrato de adesão ao cartão de crédito com margem consignável; (ii) direito do autor à restituição em dobro da quantia debitada em seu benefício previdenciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
4. Segundo o contexto probatório, o autor contratou cartão de crédito consignado e não recebeu informações claras quanto aos dois empréstimos que estava contraindo, no valor de R$1.829,79 cada, e tampouco de que o valor mínimo da fatura do cartão de crédito seria debitado em seu benefício previdenciário. O autor, em face das evidências, não desejava contratar empréstimos financeiros e nesse sentido fez contato com a instituição financeira, objetivando devolver as quantias depositadas em sua conta bancária, assim como comunicou o fato à autoridade policial (ID 79231728 - Pág. 4 e 79231723).
5. Constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC). Reputa-se que o dever de informação não foi cumprido pela ré, porquanto o autor desejava contratar cartão de crédito e contraiu empréstimos financeiros, importando destacar que os contratos foram firmados por meio eletrônico e as mensagens e os áudios exibidos não esclarecem, de forma satisfatória, os termos e condições pactuados.
6. Por conseguinte, os empréstimos financeiros, modalidades RMC e RCC (Cédulas 01489617-6/001 e 601489616-8/001), nos valores de R$1.829,79 cada um, ante o vício de vontade do contratante, são nulos de pleno direito (ID 79231809 e 79231814).
7. Outrossim, o crédito na conta do autor ocorreu em 31/03/2025 e, pretendendo o autor devolver o valor creditado, ante o vício na contratação comunicado em 03/04/2025, as parcelas debitadas de seu benefício previdenciário devem ser restituídas em dobro, porquanto o engano é considerado injustificável, conforme concluiu o magistrado sentenciante. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (STJ. Corte Especial. EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
9. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$600,00 (seiscentos reais), por equidade.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, III, art. 14, § 3o, II, e art. 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ. Corte Especial. EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021